Tribunal: TJMT
Processo: 0015551-91.2012.8.11.0042
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-11-11
Data de publicação: 2024-11-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0015551-91.2012.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[JONILSON CRUZ ANUNCIACAO - CPF: 703.020.551-00 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), ADRIANO MACEDO LOPES - CPF: 705.116.671-91 (VÍTIMA), ROBERTO PESSETTI - CPF: 007.678.469-07 (ASSISTENTE), CARLOS DONIZETI DA SILVA - CPF: 053.680.518-08 (ASSISTENTE), EDNEY DE AMORIM RONDON - CPF: 569.755.891-00 (ASSISTENTE), JOSE ROBERTO FERNANDES - CPF: 513.665.411-20 (ASSISTENTE), LUZINETE DOS SANTOS DIAS (ASSISTENTE), FRANCISCO HENRIQUE DA SILVA (ASSISTENTE), NAYANE DA SILVA DELGADO - CPF: 044.503.361-43 (ASSISTENTE), JOÃO PAULO DOS SANTOS (ASSISTENTE), LUZINETE DOS SANTOS DIAS - CPF: 986.111.431-91 (ASSISTENTE), FRANCISCO HENRIQUE DA SILVA LEITE - CPF: 006.975.521-36 (ASSISTENTE), JOAO PAULO DOS SANTOS - CPF: 020.247.321-00 (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO – PRELIMINAR ARGUIDA EM CONTRARRAZÕES – NÃO CONHECIMENTO DO APELO DEFENSIVO – PRECLUSÃO CONSUMATIVA

– REJEIÇÃO – NULIDADE DO JULGAMENTO POR DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA ÀS PROVAS DOS AUTOS E NÃO CONFIGURAÇÃO DAS QUALIFICADORAS – IMPROCEDÊNCIA – CONJUNTO PROBATÓRIO QUE EMBASA A DECISÃO DO JÚRI POPULAR – PRINCÍPIO DA SOBERANIA DOS VEREDITOS – CIRCUNSTÂNCIAS QUALIFICADORAS QUE ENCONTRAM AMPARO NOS AUTOS – CAUSA DE DIMINUIÇÃO DA TENTATIVA [ART. 14, II DO CP] –
ITER CRIMINIS
PERCORRIDO – CRIME QUE CHEGOU PRÓXIMO DA CONSUMAÇÃO – ISENÇÃO DE CUSTAS E DESPESAS PROCESSUAIS – COMPETÊNCIA JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

O recurso em sentido estrito analisa indícios de provas acerca da existência de autoria delitiva e não a sua comprovação indene de dúvidas, eis que compete ao Tribunal do Júri dirimir as referidas questões, não havendo, portanto, que se falar em preclusão consumativa o simples fato de o recurso ter mantido a sentença de pronúncia em relação à existência de indícios de autoria delitiva.

É entendimento pacificado tanto na doutrina quanto na jurisprudência, que a decisão do Tribunal do Júri somente pode ser anulada quando for manifestamente contrária à prova dos autos, tendo em vista que os julgadores leigos avaliam os elementos de prova que lhe são disponibilizados conforme a íntima convicção de cada um, devendo, dessa forma, ser observada a soberania das suas decisões, consoante determina o art. 5o, XXXVIII, da Constituição Federal.

“[...] O ciúme é motivo apto para configurar a qualificadora do art. 121, inciso II, CP, se assim compreendido e votado pelo Conselho de Sentença e embasado em elementos de provas colhidos em juízo e em sede policial”
(TJMT, N.U 0000715-44.2004.8.11.0091, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 25/08/2021, Publicado no DJE 30/08/2021).

A fração de diminuição de pena pela tentativa deve atender ao
iter criminis
percorrido. No caso dos autos, o crime de homicídio chegou próximo da consumação, motivo pelo qual a diminuição deve operar no mínimo legal de 1/3 [um terço].

“[...] No que diz respeito à escolha da fração redutora em razão da tentativa, essa deve ser feita de forma inversamente proporcional ao iter criminis percorrido.

4. Recurso especial a que se nega provimento”.
(STJ – REsp 1660508/RS, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA).

Nos termos do art. 804 do Código de Processo Penal, não há como conceder ao apelante o benefício da assistência judiciária gratuita, com vistas à isenção de pagamento de custas processuais, porque essa benesse somente poderá ser concedida na fase de execução e pelo juízo competente, uma vez que este é o momento adequado para aferir a real situação financeira de ambos.

Para fins de interposição de recurso aos Tribunais Superiores, o requisito do prequestionamento é plenamente satisfeito com a análise das teses ventiladas no recurso, sendo prescindível a manifestação sobre cada um dos artigos supostamente violados.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Jonilson Cruz Anunciação
, tirado em face de sentença proferida nos autos da ação penal n. 0015551-91.2012.8.11.0042, após deliberação do Tribunal do Júri, que condenou o réu pela prática do crime previsto no artigo 121, §2o, incisos II e IV, c/c o art.14, inciso II, do Código Penal, fixando a pena definitiva de 08 [oito] anos de reclusão, em regime inicial semiaberto.

Nas razões recursais,
a Defensoria Pública sustenta que a decisão dos jurados foi proferida de forma manifestamente contrária às provas dos autos, ao argumento de que
“são inaptas a respaldar a prolação de veredicto condenatório”.
Subsidiariamente, postula pela exclusão das qualificadoras.

Ao final, requer o afastamento da condenação do apelante ao pagamento das custas e prequestiona a matéria.

Manifestou em contrarrazões, o Ministério Público, pugnando pelo
não conhecimento do apelo defensivo, ao argumento de que houve preclusão consumativa, visto que a tese de decisão manifestamente contrária à prova dos autos já foi exaustivamente apreciada por este eg. Tribunal de Justiça, em sede de recurso em sentido estrito, pela manutenção da pronúncia. No mérito, rechaça as pretensões defensivas e requer o desprovimento do recurso.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
“desprovimento do recurso. ”
(Id. 226131169).

É o relatório.

À Revisão.

V O T O R E L A T O R

V O T O (PRELIMINAR – NÃO CONHECIMENTO DO APELO)

EXMO SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Examino, primeiramente, a prefacial arguida, adiantando, desde já, que não assiste razão ao
Parquet
, senão vejamos.

O órgão ministerial, e
m contrarrazões suscita preliminar de não conhecimento do apelo interposto por
Jonilson Cruz Anunciação
, ao argumento de que este outrora ajuizou recurso em sentido estrito em face da decisão que o pronunciou a julgamento pelo eg. Tribunal do Júri, ocasião em que este Sodalício já se posicionou sobre a existência de indícios suficientes de autoria e materialidade dos crimes de tentativa de homicídio, bem como reconheceu a pertinência das qualificadoras.

Assevera que a matéria foi reeditada na presente apelação, agora sob o viés argumentativo de que “
o veredicto dos jurados foi manifestamente contrário às provas dos autos, já foi exaustivamente debatida e decidida, tendo-se operado a preclusão consumativa, a obstar a prolação de nova decisão sobre a mesma questão, sob pena de afronta à boa-fé objetiva e à segurança jurídica”
.

Compulsando detidamente os autos, verifico que
naquele recurso falava-se de indícios de provas acerca da autoria delitiva imputada ao acusado e não da sua comprovação indene de dúvidas, tanto é que uma das teses submetida ao Tribunal do Júri foi a de sua absolvição; não se olvidando, por importante, que foram produzidos novos elementos de convicção em plenário.

Aliás, após a análise do elenco probatório que foi submetido à apreciação dos jurados, eles poderiam ter absolvido o apelante ao analisar os 2o, 3o, 4o, 5o e 6o quesitos, no entanto, entenderam por bem condená-lo, após reconhecer que o apelante
efetuou
03 (três)
disparos contra a vítima Adriano Macedo Lopes no rosto.

Por conseguinte, não se pode falar em preclusão consumativa pelo simples fato de o recurso em sentido estrito ter mantido a sentença de pronúncia quanto à existência de indícios de autoria delitiva, razão pela qual, rejeita-se esta preliminar.

Sobre o tema ora em debate, oportuno trazer o entendimento desta e. Corte de Justiça:

“APELAÇÃO CRIMINAL – TRIBUNAL DO JÚRI – HOMICÍDIO QUALIFICADO – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DA DEFESA – 1.
PRELIMINAR DO MP ARGUIDA EM CONTRARRAZÕES – NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO – ALEGADA PRECLUSÃO PRO JUDICATO – REJEIÇÃO – RITO DO JÚRI ESCALONADO – MATÉRIA EVENTUALMENTE APRECIADA EM RECURSO EM SENTIDO ESTRITO, NÃO INDUZ À PRECLUSÃO, SE REITERADA NO APELO DIANTE DO GRAU DE COGNIÇÃO E DA AGREGAÇÃO DE NOVOS ELEMENTOS PROBATÓRIOS PRODUZIDOS NA FASE DO JUDICIUM CAUSAE
– 2. PRELIMINAR DE NULIDADE DO JULGAMENTO – AUSÊNCIA DE INTERROGATÓRIO DO RÉU NA FASE DO SUMÁRIO DA CULPA – REJEIÇÃO – TESE QUE DEVERIA SER ARGUIDA NA PRIMEIRA FASE DO RITO ESCALONADO DO TRIBUNAL DO JÚRI – PRECLUSÃO – 3. MÉRITO – NOVO JULGAMENTO ANTE A DECISÃO CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS – IMPROCEDÊNCIA – OPÇÃO POR UMA DAS VERSÕES EXPOSTAS EM PLENÁRIO – SUPORTE NO ACERVO PROBATÓRIO – RESPEITO À SOBERANIA DOS VEREDICTOS – NEGATIVA DE AUTORIA NÃO ACOLHIDA PELOS JURADOS – PRELIMINARES REJEITADAS E NO MÉRITO, DESPROVIDO EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL. 1.
Não se reconhece a preclusão pro judicato em caso de conhecimento, ou não, de recurso de apelação no rito procedimental do júri, eis, que ele se apresenta escalonado. Matéria eventualmente apreciada em sede de recurso em sentido estrito não induz à preclusão se reiterada no apelo diante do grau de cognição e da agregação de novos elementos probatórios produzidos na fase do judicium causae.
2. Não há que se reconhecer a nulidade por falta de interrogatório do réu durante a fase do sumário da culpa se o ato não foi realizado devido ao não comparecimento do réu, mesmo após ele ter sido devidamente citado e intimado pessoalmente. Além disso, verifica-se a ocorrência da preclusão consumativa, uma vez que tal nulidade deveria ter sido alegada no momento oportuno, antes do trânsito em julgado da sentença de pronúncia. 3. Não se caracteriza uma decisão manifestamente contrária à prova dos autos quando os jurados optam pela condenação do apelante por homicídio qualificado, escolhendo uma das versões debatidas em plenário, estando tal escolha amparada em provas contidas nos autos, que evidenciem, como no caso, que o apelante foi o autor dos disparos que resultaram na morte da vítima”.
(TJ-MT - APELAÇÃO CRIMINAL: 0011664-07.2009.8.11.0042, Relator: RONDON BASSIL DOWER FILHO, Data de Julgamento: 12/06/2024, Terceira Câmara Criminal, Data de Publicação: 12/06/2024) Destaquei

Com base nestas considerações,
rejeito
a preliminar arguida pela acusação.

VOTO (MÉRITO)

EXMO SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Superada a preliminar arguida, passo ao exame meritório.

Nos termos do art. 593, III, “d”, do CPP, a decisão emanada do Tribunal do Júri, só há de ser objeto de anulação, quando absolutamente dissociada dos elementos probatórios coligidos nos autos. Vale dizer, existindo teses opostas e havendo coerência na escolha de uma delas pelo Júri Popular, é vedado à Corte Estadual cassar a decisão proferida pelo Conselho de Sentença, sob pena, de se ofender o princípio da soberania dos veredictos, previsto no art. 5o, XXXVIII, “c”, da Carta Magna.

Sobre o tema, o STJ pontua:

“[...] 1.
No procedimento relativo aos crimes contra a vida, ao órgão recursal se permite apenas a realização de um juízo de constatação acerca da existência de suporte probatório para a decisão tomada pelos jurados integrantes do Tribunal do Júri, somente se admitindo a cassação do veredicto caso este seja flagrantemente desprovido de elementos mínimos de prova capazes de sustentá-lo
. (STJ. AgRg no AREsp 1619107/MG, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 23/06/2020, DJe 04/08/2020) Destaquei

O Ministério Público Estadual denunciou Jonilson Cruz Anunciação pela prática do crime de homicídio qualificado [pelo motivo fútil e mediante recurso que impossibilitou a defesa da vítima], consoante se extrai da peça acusatória:

“[...] "
No dia 11 de março de 2012, por volta das 02h25min, em via pública no bairro Dr. Fábio Leite, o denunciado JONILSON, de inopino e por motivo fútil, fazendo uso de uma arma de fogo (não apreendida) efetuou disparos contra a vítima Adriano Macedo Lopes no rosto, com o fim de obter o resultado morte, não consumando o intento delitivo por circunstâncias alheias à sua vontade
”.

Conta dos autos que, na data dos fatos, a vítima estava em companhia de um amigo bebendo em uma lanchonete na Avenida que separa o bairro três Barras do bairro Dr. Fábio II, quando ali chegaram duas mulheres (Luzinete e Nayane) lhe pedindo carona.

Posteriormente, a vítima foi levar uma delas embora, mas quando chegou na residência da Nayane, antes mesmo dela descer do carro, aproximou-se o denunciado dizendo que Nayane era sua namorada.

Ato contínuo, sem dar qualquer chance da vítima se defender, o denunciado sacou a arma e efetuou três tiros em direção a vítima e foragiu do local. Um dos disparos atingiu o rosto
.

A vítima seguiu até a base da PM, sendo socorrida pelo SAMU e encaminhada ao Pronto Socorro Municipal de Cuiabá, onde recebeu cuidados médicos que lhe salvaram a vida. ”
(Id. 218137340).

Encerrada a instrução preliminar [fase do
judicium accusationis
], Jonilson foi pronunciado nos termos da inicial acusatória (Id.
218137328).

Contra a decisão, a defesa interpôs Recurso em Sentido Estrito – sob o pretexto de que as qualificadoras constantes na decisão de pronúncia são manifestamente improcedentes –, tendo sido os autos distribuídos à relatoria do
Exmo. Des. Pedro Sakamoto
.

No julgamento ocorrido em 14 de abril de 2022, a 2a Câmara deste Tribunal de Justiça desproveu, à unanimidade, o recurso defensivo.

Dando prosseguimento, houve designação do julgamento pelo Tribunal do Júri de Cuiabá/MT e, na Sessão Plenária, a Defensoria Pública, suscitou as seguintes teses: a) insuficiência de provas da autoria delitiva; b) decote das qualificadoras do motivo fútil e do recurso que impossibilitou a defesa da vítima.

Entretanto, os argumentos não foram acolhidos pelo Conselho de Sentença, tendo os jurados reconhecido a prática delitosa, condenando-o pelo crime previsto no artigo 121, §2o, II e IV c/c art. 14, incisos II, ambos do Código Penal, conforme se observa dos quesitos elaborado pelo Juiz-Presidente do Tribunal do Júri,
in verbis
:

“
Primeiro Quesito (materialidade
): No dia 11/03/2012, por volta de 02h25, em via pública do Bairro Dr. Fábio Leite, nesta Comarca, a vítima ADRIANO MACEDO LOPES foi atingida por um disparo de arma de fogo na região do rosto, conforme laudo pericial e prontuário médico de Id. 57257443 – Pág. 26/42?

( 4 ) SIM ( 0 ) NÃO

Segundo quesito
(autoria) O acusado JONILSON CRUZ ANUNCIAÇÃO efetuou o disparo de arma de fogo tratado no primeiro quesito?

( 4 ) SIM ( 0 ) NÃO

Terceiro quesito
(tentativa): Assim agindo, o acusado JONILSON CRUZ ANUNCIAÇÃO tentou matar a vítima ADRIANO MACEDO LOPES, somente não se consumando por circunstâncias alheias à sua vontade, em razão de a vítima ter empreendido fuga e recebido atendimento médico?

( 4 ) SIM ( 1 ) NÃO

Quarto quesito
(quesito legal): O jurado absolve o acusado JONILSON CRUZ ANUNCIAÇÃO?

( 0 ) SIM ( 4 ) NÃO

Quinto quesito
(qualificadora): O acusado JONILSON CRUZ ANUNCIAÇÃO praticou o crime por motivo fútil, qual seja, ciúmes da sua ex-companheira?

( 4 ) SIM ( 1 ) NÃO

Sexto quesito (qualificadora): O acusado JONILSON CRUZ ANUNCIAÇÃO praticou o crime por meio de recurso que dificultou a defesa da vítima?

( 4 ) SIM ( 0 ) NÃO”.
[Id. 218137702]

Ato contínuo, o juízo singular proferiu o édito condenatório e fixou a reprimenda corpórea em 8 (oito) anos de reclusão, no regime inicialmente semiaberto.

A Defensoria pública sustenta, em suas razões recursais que a decisão dos jurados é manifestamente contrária à prova dos autos.
Subsidiariamente, postula o afastamento das qualificadoras.

Pois bem.
O recurso não merece provimento.

Isso porque, a materialidade delitiva está comprovada no boletim de ocorrência no./PJC-MT n. 2012.136372, laudo pericial no. 1.9067.2.2012.27918-01, e nos depoimentos testemunhais.

No tocante à autoria, nota-se que nas duas oportunidades em que foi interrogado em sede de inquérito policial, o apelante confessou a prática do delito, dizendo no primeiro depoimento o seguinte:

“Que indagado a respeito do crime do qual está sendo acusado,
o interrogado confessa ter praticado o crime de tentativa de homicídio contra a vítima Adriano Macedo Lopes; que foi esposo da pessoa de Nayane da Silva Delgado com quem teve duas filhas, e conviveu com a mesma por um período de aproximadamente 04 (quatro) anos; que dias anteriores a data do fato o interrogando afirma que não estava tendo um bom relacionamento com sua ex-esposa NAYANE
(...); Que ao retornar, já na rua onde reside avistou um veículo que manobrou em frente à sua residência, e que ao aproximar notou que sua ex-esposa estava no interior do mesmo; que no momento em que o veículo parou abriu a porta do veículo e disse para sua ex-esposa ‘vamos embora’, em seguida após ter andado em companhia de sua ex-esposa por cerca de aproximadamente 01 (um) metro, o condutor do veículo xingou o interrogando com palavras de baixo calão; que o interrogando afirma ter dito para o condutor do referido veículo “rapaz você esta me xingando” em seguida novamente o condutor disse palavras que realmente ofenderam o interrogando;
que o interrogando afirma que diante de toda a situação e por estar portando uma arma de fogo, disparou 03 (três) tiros em direção ao condutor do veículo, que saiu em disparada tomando rumo ignorado
(...); que afirma que CHAPÓ e WELINTON não tem nada haver com o crime que praticou [...].”
(Id. 218137340).

No segundo depoimento perante a autoridade policial o réu confirmou
“que ao avistar sua mulher de nome Nayane da Silva Delgado no carro da vítima pegou-a no braço e retirou-a do veículo, e em seguida passou a discutir com a pessoa que guiava o veículo, e em seguida sacou a arma que estava na cintura e disparou contra aquela pessoa; que informa que fez três disparos, mas não sabe dizer se veio a alvejar aquela vítima
[
...]”
(Id. 218137340).

A vítima Adriano Macedo Lopes, ao ser ouvido na delegacia de polícia, apontou o réu como o autor do delito e esclareceu todo o ocorrido, cumprindo a este Relator transcrever apenas a parte mais relevante sobre a autoria, vejamos:

“(...)
Que quando chegou na casa dela, no bairro Nova Canaã, segundo etapa, em uma rua sem saída, o declarante virou o carro e sem desligá-lo, pois estava sem bateria, aconteceu o inesperado; que antes que a jovem descesse do carro, chegou um indivíduo dizendo que ela era ex namorada dele e ato contínuo, disparou um tiro no rosto do declarante; que como estava com o caro ainda funcionando, o declarante saiu em disparada com o carro e foi até a base da PM no bairro Três Barras; (...) que o declarante também ficou sabendo que o indivíduo que fez o disparo chama-se JOENILSON
e atende pela alcunha de AMARAL.”
(Id. 218137340).

Em Juízo, a vítima confirmou que o apelante é o autor do crime de tentativa de homicídio contra a sua pessoa.

Para reforçar a confissão do acusado, a testemunha João Paulo dos Santos, asseverou que não estava presente no momento do crime, entretanto, afirmou:
“[...] que não se recorda quem contou para ele; mas que todo mundo sabia que o Amaral que tinha atirado na vítima.”
(Id. 218137340)

Seguindo a mesma linha, a testemunha que presenciou o fato Nayane da Silva Delgado, informou que à época do fato era convivente do réu ora apelante, narrou toda dinâmica do crime e apontou o acusado como o autor do delito indene de dúvida, vejamos:

“[...] Que a depoente foi de carona com a vítima até a esquina da casa dela;
que ao chegar na esquina o suspeito já estava aguardando a depoente voltar; que ao parar o carro o suspeito tirou a depoente de dentro do carro segurando ela pelos cabelos e a colocou atrás dele; que sem falar nada, o suspeito sacou a arma que ele estava e atirou na vítima
; [...]”
(Id. 218137340).

De modo semelhante, a testemunha Francisco Henrique da Silva, na fase policial prestou depoimento que está em harmonia com a confissão do acusado, vejamos:

“[...]
Que o declarante ouviu um barulho, mas que nem identificou que era tiro, pois o som do carro estava alto e vidro fechado, que só viu quando a Luzinete veio correndo falando que o Amaral – suspeito havia atirado no Adriano – vítima – que o declarante viu quando o suspeito saiu em fuga correndo a pé em direção a um matagal próximo ao local do crime (...); que o suspeito disparou 03 tiros, mas só 01 pegou no rosto da vítima; que o declarante ficou com a vítima no comando da PM até o SAMU chegar
”
(Id. 218137340).

Em Juízo, a referida testemunha confirmou o seu depoimento prestado na fase policial, confirmando que o apelante é o autor do delito (Id. 218137326).

Nesse quadro, ao contrário das alegações defensivas – no sentido de que “não há provas judicializadas” ou ainda de que a decisão dos jurados é “manifestamente contrária às provas produzidas nos autos” –, nota-se que há elementos suficientes da materialidade e autoria delitiva da tentativa de homicídio qualificado [por motivo fútil e recurso que dificultou a defesa da vítima] imputado ao apelante, visto que o acusado confessou a autoria delitiva, cuja confissão foi corroborada pelas orais supramencionadas.

Diante das provas produzidas na instrução criminal, não se pode dizer que a decisão dos jurados, que reconheceram ser o apelante o autor do crime, deva ser considerada “manifestamente contrária à prova dos autos”, menos ainda nos termos em que a doutrina e a jurisprudência têm considerado referida expressão, como sendo aquela teratológica, que aberra e destoa da prova dos autos. Confira-se:

“[...] é necessário que a decisão dos jurados seja absurda, escandalosa, arbitrária e totalmente divorciada do conjunto probatório constante dos autos. Portanto, decisão manifestamente contrária à prova dos autos é aquela que não encontra nenhum apoio no conjunto probatório, é aquela que não tem apoio em nenhuma prova, é aquela que foi proferida ao arrepio de tudo que consta dos autos”
(Renato Brasileiro de Lima, Manual de Processo Penal, 3. ed., Editora Juspodivm, 2015, p. 1704).

Desse modo, registra-se que a decisão do Tribunal do Júri somente pode ser anulada quando manifestamente contrária à prova dos autos. Se, portanto, a decisão dos Jurados tiver apoio em qualquer prova colhida, ainda que escassa, não há como se cogitar da anulação do julgamento, impondo-se o respeito ao veredicto, em observância à respectiva soberania garantida pela CF/1988 (art. 5.o, XXXVIII, “c” da CF).

Cito precedentes deste Sodalício:

“[...] “
As decisões do Conselho de Sentença só são consideradas manifestamente contrárias à prova dos autos quando desprovidas de qualquer sustentação nos elementos produzidos sob o crivo do contraditório judicial
. Havendo elementos de prova que sustentem a versão escolhida pelos jurados, não há como desconstituir a decisão do Júri.” (TJMT, AP NU 0006840-86.2009.8.11.0015) [...]”
(N.U 0002930-96.2010.8.11.0021, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 05/12/2023, Publicado no DJE 14/12/2023)

“[...] A decisão dos jurados só pode ser anulada, nos termos do disposto no artigo 593, III, “d”, do Código de Processo Penal, quando for, a toda evidência, “manifestamente contrária à prova dos autos”.
A contrariedade deve ser evidente, de modo que a posição adotada pelo Júri Popular não esteja embasada em qualquer elemento probatório constante nos autos.
Havendo mais de uma versão a ser apreciada pelo Júri, a aceitação de uma delas – no caso, a da acusação, que se mostrou amparada em elementos concretos obtidos dos autos, ao passo que a negativa de autoria se fez desacompanhada de qualquer elemento probatório –, não implica em nulidade, pois, legítimos os elementos de prova que sustentaram a convicção dos jurados”
(N.U 0005970-88.2018.8.11.0059, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 21/03/2023, Publicado no DJE 29/03/2023) Destaquei

Com efeito, não se configura
“manifestamente contrária à prova dos autos a decisão que, optando por uma das versões trazidas a plenário do Tribunal do Júri, não se encontra inteiramente divorciada do conjunto fático-probatório existente no processo”
(TJMT, Enunciado Criminal n. 13).

De igual modo, no que se refere ao afastamento do motivo fútil, melhor sorte não lhe assiste.

A defesa sustenta que o ciúme apontado na denúncia não pode ser considerado como motivo fútil.

Antes de tudo, convém ilustrar que o Superior Tribunal de Justiça reafirmou a competência do Tribunal do Júri para,
“
considerando as circunstâncias do caso concreto, decidir se o ciúme pode qualificar o crime de homicídio e ainda se caracteriza motivo fútil ou torpe
”
(AgRg no AREsp 1791170/SP, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUINTA TURMA, julgado em 25/5/2021, DJe 28/5/2021) Destaquei

No mesmo sentido: AgRg no REsp 1893184/PR, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 19/10/2021, DJe 25/10/2021.

E ainda:

“[...] III - Na linha dos precedentes desta Corte,
"o sentimento de ciúme pode tanto inserir-se na qualificadora do inciso I ou II do §2o, ou mesmo no privilégio do §1o, ambos do art. 121 do CP, análise feita concretamente, caso a caso
. Polêmica a possibilidade de o ciúme qualificar o crime de homicídio é inadmissível que o Tribunal de origem emita qualquer juízo de valor, na fase do iudicium accusationis, acerca da motivação do delito expressamente narrada na denúncia" (AgRg no REsp n. 1.457.054/PR, Quinta Turma, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 29/6/2016). [...] Recurso especial parcialmente provido para restabelecer a qualificadora de motivo fútil na decisão de pronúncia”
(REsp 1415502/MG, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 15/12/2016, DJe 17/02/2017) Destaquei

Na espécie, o acervo probatório contido nos autos evidencia que o apelante agiu por motivo fútil, pois tentou matar a vítima em razão dela ter dado carona para sua ex-companheira. Extrai-se da dinâmica delituosa que o crime foi cometido mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, pois ela foi colhida de forma inesperada.

Na espécie, o reconhecimento do motivo fútil está embasado nos depoimentos do próprio acusado e da testemunha “ocular” Nayane, como dito alhures apurou-se que a vítima estava no interior do seu veículo e o acusado ao chegar próximo ao referido carro sem nada falar, sacou a arma que portava e desferiu tiros contra a vítima, acertando o rosto da mesma, sem que ela pudesse esboçar qualquer reação defensiva, portanto resta também demonstrada a qualificadora de recurso que dificultou ou tornou impossível a defesa da vítima.

Assim, diante do cenário em que os elementos probatórios acostados nos autos – e dos quais se valeram os jurados para formar sua convicção – são legítimos para amparar a pretensão acusatória, não há como se acolher a pretensão recursal.

De igual modo, não assiste razão à defesa ao requerer, na terceira fase da dosimetria da pena, a aplicação da diminuição em seu patamar máximo de 2/3 (dois terços).

Sabe-se que é no contexto do
iter criminis
que se situa a figura do crime tentado, cuja estrutura se compõe, basicamente, por três elementos: 1) dolo de consumação; 2) início dos atos executórios; e 3) ausência de consumação por circunstâncias alheias à vontade do agente.

Dada a sua natureza jurídica de causa de diminuição de pena, a tentativa obrigatoriamente incide na terceira fase de individualização da reprimenda, de modo que a discricionariedade do julgador, nessa situação, restringe-se à delimitação do
quantum
de diminuição a ser aplicado, balizando-se dentro dos limites legais de 1/3 (um terço) a 2/3 (dois terços).

Após muito debater sobre o assunto, a doutrina convencionou que, nos termos do parágrafo único do art. 14 do CP, a redução deve se operar de acordo com a proximidade da consumação da infração penal, variando de um a dois terços, de forma a evitar subjetivismos e decisões arbitrárias, entendimento este que fora encampado pelas Cortes Superiores, como se depreende do aresto abaixo ementado,
in verbis:

“RECURSO ESPECIAL. PENAL E PROCESSO PENAL. HOMICÍDIO. NULIDADES. NÃO CONFIGURAÇÃO. PREJUÍZO. NÃO DEMONSTRADO. PRINCÍPIO DO PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF. DOSIMETRIA. VIOLAÇÃO DO ART. 59 DO CP. CONSEQUÊNCIAS DO DELITO. DEBILIDADE PERMANENTE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. ESCOLHA DA FRAÇÃO DA TENTATIVA. FUNDAMENTO IDÔNEO.

1. A anulação de ato processual depende da demonstração de efetivo prejuízo, nos termos do artigo 563 do Estatuto Processual Repressivo, não logrando êxito a defesa na respectiva comprovação, apenas suscitando genericamente teses sem o devido suporte na concretude dos fatos, deve ser aplicado o princípio pas de nullité sans grief. 2. Em se tratando de crime tentado, não haverá bis in idem na consideração negativa do vetor consequências do delito a análise da real ofensa produzida ao bem jurídico tutelado. Assim, há coerência na majoração da pena de um delito de tentativa de homicídio que provocou na vítima lesões permanentes, isto porque, em se tratando de tentativa, a vítima poderia sair inclusive ilesa. 3.
No que diz respeito à escolha da fração redutora em razão da tentativa, essa deve ser feita de forma inversamente proporcional ao iter criminis percorrido.
4. Recurso especial a que se nega provimento”.
(STJ – REsp 1660508/RS, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA) Destaquei

É o que leciona Guilherme de Souza Nucci:

“O juiz deve levar em consideração apenas e tão-somente o iter criminis percorrido, ou seja, tanto maior será a diminuição, que varia de um a dois terços (art. 14, parágrafo único, CP), quanto mais distante ficar o agente da consumação, bem como tanto menor será a diminuição quanto mais se aproximar o agente da consumação do delito”.
(NUCCI, Guilherme de Souza. Manual de direito penal: parte geral: parte especial – 3. ed. rev. atual. e ampl. 2. Tir. – São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2007)

E no âmbito dessa e. Corte Estadual de Justiça, a fim de alinhar seu posicionamento àquele perfilhado pelas instâncias extraordinárias, a c. Turma de Câmaras Criminais Reunidas aprovou o Enunciado Orientativo n.o 46, dispondo que:

“A fração de redução de pena pela tentativa deve levar em conta o iter criminis percorrido na conduta, merecendo maior reprovação o agente à medida que o delito se aproxime da consumação”.
(TJMT, Incidente de Uniformização de Jurisprudência no 101532/2015, Disponibilizado no DJE Edição no 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017).

Destaca-se dos autos
, que a consumação esteve próxima de ocorrer, posto que o réu percorreu consideravelmente a fase de execução do delito contra a vida, tanto que efetuou
3 (três) disparos de arma de fogo em direção à vítima, atingindo-a no rosto
, não consumando o intento delitivo por circunstâncias alheias à sua vontade, o que não justifica a pleiteada diminuição, a teor da jurisprudência pacificada da Corte Cidadã,
in verbis
:

“HABEAS CORPUS. WRIT SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. DESVIRTUAMENTO. HOMICÍDIO PRIVILEGIADO TENTADO. QUANTUM DE REDUÇÃO DE PENA. ITER CRIMINIS. PRIVILÉGIO. FRAÇÃO DO REDUTOR. FALTA DE INTERESSE DE AGIR. MANIFESTO CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. 1
. Não há constrangimento ilegal no ponto em que foi aplicada a fração de 1/3 de redução de pena em decorrência da tentativa, visto que as instâncias ordinárias fundamentaram, com base nas circunstâncias do caso concreto, a redução de pena no referido patamar, tendo salientado que o paciente desferiu dois golpes de faca nas costas da vítima, "o que representa avanço do iter criminis" percorrido pelo agente.
2. Esbarra na falta de interesse de agir o habeas corpus no ponto em que questiona o quantum de redução de pena procedido em razão do privilégio contido no artigo 121, § 1o, do Código Penal - delito cometido sob o domínio de violenta emoção, logo após injusta provocação da vítima -, visto que o tribunal de origem já deu provimento ao apelo defensivo para aplicar a minorante em questão no maior patamar legalmente previsto. 3. Habeas corpus não conhecido.
(HC 270.283/DF, Rel. Ministro ROGÉRIO SCHIETTI CRUZ) Destaquei

Nesse contexto, manifestou o douto Procurador de Justiça, Dr. Jorge da Costa Lana, em seu parecer,
“[...] no caso dos autos observa-se que o apelado, Jonilson Cruz Anunciação, agindo com vontade livre e consciente do caráter ilícito de sua conduta, imbuído de animus necandi, tentou matar a vítima Adriano Macedo Lopes, não consumando o crime por circunstâncias alheias à sua vontade”.
(Id. 226131169).

Por fim, d
enoto que a pretendida isenção do pagamento das custas processuais deve ser requerida pelo réu ao juízo de execução penal, quando houver a tramitação do Processo Executivo de Pena.

Com essas considerações,
nego provimento
ao recurso, mantenho incólume a sentença objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/11/2024